Tribunal: TJSP
Processo: 2227687-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito. Acolhimento da insurgência da agravante. Crédito excutido que é decorrente de negócio jurídico inadimplido anteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por ele deve ser abrangido. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes do C. STJ e desta Câmara.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito. Acolhimento da insurgência da agravante. Crédito excutido que é decorrente de negócio jurídico inadimplido anteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por ele deve ser abrangido. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227687-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227687-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.939
2
COMARCA:
ARARAQUARA
AGRAVANTE:
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO:
SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
VOTO N.o 13.939
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão reconheceu a
natureza extraconcursal do crédito. Acolhimento da
insurgência da agravante. Crédito excutido que é decorrente
de negócio jurídico inadimplido anteriormente ao pedido de
recuperação judicial e, por ele deve ser abrangido.
Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes
do C. STJ e desta Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória de fls. 39/41 deste
agravo, proferida nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, declarando a
natureza extracontratual do crédito perseguido.
Alega a agravante, em síntese, que a causa debendi é
anterior ao pedido de recuperação judicial e, por isso, deve se submeter ao plano
de recuperação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Aduz que é do juízo
universal a competência absoluta para decidir sobre a prorrogação do período de
suspensão das execução, o que impede a realização de bloqueios na sua conta.
Efeito suspensivo deferido às fls. 138/139 pelo então relator,
Dr. Fábio Podestá, sob o fundamento de que o débito tem origem em obrigação
contraída em data anterior ao pedido de recuperação judicial (fls. 05/20 do feito
originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227687-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.939
3
Não foi apresentada contraminuta (fls. 144).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
O processo originário foi ajuizado no ano de 2019 e a
sentença proferida em 11/04/2019 (fls. 05/06), condenando-se a ré ao pagamento
de R$ 1.386,21, acrescido dos consectários legais, e honorários advocatícios de
R$ 1.000,00. Esta Colenda Câmara, em 10/03/2020, negou provimento ao recurso
interposto pela ré e agravante, com majoração da verba honorária. O transitou em
julgado se deu em 02/06/2020 (fls. 05 e 14 do feito originário). A parte autora,
nessa toada, requereu o pagamento da quantia fixada na condenação.
A agravante, por sua vez, demonstra que, em 04/06/2019,
foi deferido o processamento de sua recuperação judicial pelo Juízo da 1a Vara de
Falências e Recuperações de Curitiba/P, em 04/06/2019 (fls. 50 do feito
originário).
A decisão recorrida, a seu turno, pontuou que:
A controvérsia instaurada consiste em estabelecer qual o
momento em que o crédito foi constituído para determinar a
sua sujeição, ou não, à recuperação judicial.
O artigo 49,caput, da Lei no 11.101/2005, dispõe que estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos na data do
pedido, ainda que não vencidos. Desta feita, não pode o
exequente submeter o seu crédito ao concurso de credores,
considerando que a execução tem por objeto débito
constituído após o deferimento da recuperação judicial.
De fato, o crédito objeto do cumprimento de sentença foi
constituído com o trânsito em julgado da ação, em
01/06/2020, após o ajuizamento do pedido de recuperação
judicial em 04/06/2019. Com efeito, no momento do
deferimento da recuperação havia tão somente expectativa
de direito da parte impugnada. Não havia a existência de
um crédito, o que somente ocorreu com o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Na expressão da
doutrina de MARCOS ANDREY DE SOUZA, em exegese ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227687-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.939
4
art. 49 da Lei no 11.101/2005, “Os credores posteriores ao
pedido não podem ser incluídos no plano de recuperação,
mesmo
que
este
seja
elaborado
e
apresentado
posteriormente. Aliás, a lei atribui efeitos diametralmente
opostos
aos
credores,
considerando-os
inclusive
extraconcursais na hipótese de falência do devedor,
segundo o art. 67 da nova lei”. Realmente, “É visível, neste
ponto, o interesse do legislador em estimular os
fornecedores, de produtos ou dinheiro, a manter os
fornecimentos com concessão de crédito ao empresário que
postulou sua recuperação, eis que a manutenção sadia da
atividade não só é o objetivo da lei, como é primordial para
o mister da recuperação. Assim sendo, sujeitar os
fornecedores
posteriores
seria
um
desestímulo
à
continuidade de parecerias e futuros negócios”.
Em acréscimo às pertinentes conclusões, pondera-se que
“Sendo a confiança um dos elementos essenciais do
crédito, composta pelas condições morais e econômicas do
devedor pretendente, o estado de recuperação representa,
via de regra, uma presunção de que o empresário devedor
não está na melhor das condições econômicas para cumprir
suas obrigações, não sendo digno de crédito. A referida
regra, assim como aquela constante no parágrafo único do
art. 68, tem o propósito, ainda que não seja de afastar por
completo, pelo menos de amenizar eventual insegurança
porparte dos fornecedores posteriores” (“Comentários à
Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências”,
Coord. NEWTON DE LUCCA e ADALBERTO SIMÃO
FILHO,Ed. Quartie Latin, 2005, pp. 228/229).
Assim, ficam sujeitos à recuperação judicial os créditos já
existentes quando de seu deferimento, e o crédito da
impugnada foi formado apenas com o trânsito em julgado da
sentença que é posterior ao deferimento da recuperação
judicial, razão porque não está abrangido por seus efeitos
(...) Portanto, o prosseguimento da execução individual é
medida de rigor, ressalvado o controle das medidas
constritivas pelo Juízo da recuperação judicial. Finalmente,
não se fala em dispensa da impugnante ao pagamento de
multa e honorários advocatícios diante do não pagamento.
Conquanto
esteja
em
recuperação
judicial,
deveria
depositar, ao menos, o valor entendido correto. Contudo,
permaneceu inerte, permitindo a incidência dos ônus
A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se o crédito do
exequente, oriundo de ação com preceito condenatório com julgamento
desfavorável à agravante se sujeitaria ao plano de soerguimento ou seriam
considerados como crédito extraconcursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227687-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.939
5
A agravante defende que o crédito ora discutido está
submetido à recuperação judicial, pois o fato gerador é anterior à data do pedido de
recuperação. E razão lhe assiste.
O “caput” do art. 49 da Lei 11.101/2005 ao expressamente
dispor que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos" faz explícita referência àqueles créditos já
constituídos ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação.
No caso vertente, a execução tem como fundamento o
inadimplemento de prestações referentes à aquisição de equipamentos de
segurança, entre os meses de outubro/2018 a fevereiro/2019.
Desse modo, considerando que a Recuperação Judicial foi
deferida em 04/06/2019, é de rigor o reconhecimento da competência do Juízo
Recuperacional para o exame da causa, em razão da natureza concursal do
crédito, inclusive em razão da consolidação do direito da exequente no título
executivo judicial.
De acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça, nas
relações em que a causa debendi é preexistente ao pedido de recuperação judicial,
e a sentença proferida posteriormente a este pleito tiver natureza condenatória, o
crédito deve ser abrangido pelo plano de recuperação da executada.
A propósito: “O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um
determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial
anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos
ocorridos antes do pedido” ((CC 139.332/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO 2a SEÇÃO, julgamento
em: 25/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227687-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.939
6
Sobre o tema, oportunos julgados desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que determinou o prosseguimento da execução, apesar
da notícia do deferimento do pedido de processamento da
Recuperação Judicial da Empresa executada. INCONFORMISMO
da executada deduzido no Recurso. EXAME: crédito exequendo
referente a parcelas inadimplidas de contrato de honorários
advocatícios, vencidas no ano de 2015, portanto anteriores ao
processamento da Recuperação Judicial, que foi deferida no dia 25
de julho de 2017. Aplicação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.
Crédito que se sujeita ao Juízo Recuperacional. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(AI
2158575-77.2020.8.26.0000, Relator(a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 16/11/2020).
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. Contratos de parceria e de compra e venda de cana-
de-açúcar. Sentença de procedência do pedido para desocupação
da área e pagamento dos valores. Insurgência das requeridas.
Cerceamento de defesa não observado. Requeridas que não
especificaram as provas que pretenderiam produzir. Prova
documental
não
elidida.
Contratos
coligados.
Valores
e
inadimplemento não contestados. Recuperação judicial que não
obsta o prosseguimento da ação de conhecimento, que não se
confunde com a execução de título. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Ap. 1010267-84.2017.8.26.0077, rel. Marcos Gozzo,
27a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2019).
Feitas tais considerações, o crédito deverá ser habilitado no
Juízo universal, que é o competente para controlar eventuais atos expropriatórios,
garantindo os direitos creditórios e a viabilidade do plano de recuperação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator